Tribunal: TJPA
Processo: 0024996-80.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024996-80.2014.8.14.0301

APELANTE: ARLETE SORIANO DE MATOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ALAÍDE DE MATOS FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE POSTERIOR AO ÓBITO DO GENITOR. MÚLTIPLAS BENEFICIÁRIAS DA PENSÃO DE MONTEPIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou improcedente ação ordinária visando à concessão de pensão militar, ajuizada por Arlete Soriano de Matos, filha reconhecida judicialmente de policial militar falecido em 1953. A autora pleiteia o benefício com base na legislação estadual vigente à época do óbito, alegando presunção de dependência e efeitos retroativos da sentença de reconhecimento de paternidade.

2.

A sentença recorrida negou o pedido por ausência de inscrição prévia como beneficiária e por falta de comprovação da dependência econômica, além de ter julgado a lide de forma antecipada, sem citação de outras beneficiárias da pensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é nula a sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com outras beneficiárias da pensão;
(ii) saber se a autora faz jus ao benefício de pensão militar, mesmo sem inscrição prévia, à luz da legislação estadual vigente em 1953.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário em ações que podem implicar redução de benefício percebido por terceiros já cadastrados como pensionistas.
5. A autora indicou corretamente o endereço da litisconsorte necessária, mas a citação não foi realizada, tendo o juízo singular julgado antecipadamente o mérito, sem formação válida da relação processual.
6. A ausência de citação da pensionista atual compromete a validade do julgamento, pois há possibilidade de prejuízo direto em caso de procedência do pedido, exigindo-se decisão uniforme.
7. Reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se o retorno dos autos à origem para citação da litisconsorte necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conheço dos recursos, concedendo provimento à apelação do ministério público e julgando prejudicado o recurso interposto pela parte autora
acórdão.
Sentença anulada por ausência de litisconsórcio passivo necessário. Autos devem retornar à origem para regular prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para

CONHECER DOS RECURSOS, CONCEDENDO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

E JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e por Arlete Soriano de Matos, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária para Concessão de Pensão Militar, movida em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

A peça inicial narra que a autora, Arlete Soriano de Matos, filha reconhecida judicialmente do policial militar estadual Abílio Soriano de Matos, falecido em 30 de maio de 1953, requereu a concessão de pensão militar sob o argumento de ser dependente do de cujus à época de seu falecimento. Alegou que, apesar do reconhecimento de paternidade ter ocorrido apenas em 2007, o vínculo familiar e a dependência econômica estavam presentes desde sempre, sendo o registro apenas uma formalidade não cumprida em vida. Requereu, portanto, a procedência da ação para concessão da pensão militar com base na legislação estadual vigente à época do óbito, com efeitos retroativos.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou improcedente o feito, nos seguintes termos:

"Isto posto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga improcedente as pretensões autorais delineadas na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se, ainda, a parte autora ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, a qual arbitro no percentual de 20% (vinte por cento), ante a estimativa de que a base de cálculo. Contudo, suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.”

Inconformado com a sentença, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, visto que outras beneficiárias da pensão já estavam cadastradas e percebendo o benefício. No mérito, sustentou que a Lei Estadual nº 207/1949, aplicável ao tempo do óbito, presume a dependência econômica dos filhos, dispensando a prévia inscrição como requisito essencial para a concessão da pensão. Apontou ainda que a decisão recorrida incorreu em violação à jurisprudência pacífica do STJ e princípios constitucionais que resguardam os direitos fundamentais sociais.

Na sequência, Arlete Soriano de Matos também interpôs recurso de Apelação, reiterando que a sentença ignorou a natureza declaratória e retroativa da decisão de reconhecimento de paternidade, a qual tem efeitos desde a concepção. Defendeu que o reconhecimento da condição de filha é suficiente para assegurar o direito à pensão, uma vez que a legislação da época (Lei nº 207/1949) já reconhecia a qualidade de dependente dos filhos, sendo descabida a exigência de inscrição prévia ou prova de dependência econômica. Além disso, sustentou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o magistrado de origem julgou antecipadamente a lide sem permitir a produção de provas que poderiam demonstrar a dependência econômica.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se sustentou a manutenção da sentença, com base na ausência dos requisitos legais exigidos à época do óbito para a concessão da pensão, reafirmando a inexistência de direito da autora ao benefício pleiteado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento dos recursos, ratificando as razões apresentadas pelo Parquet de 1º Grau, especialmente no tocante à inaplicabilidade da exigência de prévia inscrição e à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que a autora é filha de Abílio Soriano de Matos, policial militar estadual falecido em 30 de maio de 1953. A sua filiação foi reconhecida judicialmente apenas em 2007, por meio de ação de investigação de paternidade, com trânsito em julgado. Postula, portanto, a concessão da pensão de montepio prevista na legislação estadual em vigor à época do óbito, com efeitos retroativos.

Posteriormente, observa-se que o feito teve regular tramitação, e, durante a instrução, o Ministério Público apontou a necessidade de inclusão no polo passivo da irmã da autora, senhora Alaíde de Matos Fonseca, pensionista do mesmo instituidor da pensão.

O Douto Juízo singular, em 11 de agosto de 2020, determinou a citação de Alaíde de Matos Fonseca, irmã da parte autora e pensionista do de cujus, conforme ID nº 22845130, no entanto, o mandado foi devolvido e a citação não foi realizada por não haver sido encontrada a supracitada senhora no endereço informado.

A autora ratificou que o endereço informado é correto e requereu a renovação da diligência para citação.

O Juízo singular, entretanto, entendeu ser desnecessária tal providência, considerando que o julgamento do feito seria improcedente, de forma antecipada, sem que houvesse o regular contraditório quanto às demais beneficiárias, em clara afronta ao princípio do devido processo legal.

O direito à pensão por morte surge no momento do óbito do segurado. É nesse instante que os dependentes adquirem o direito ao benefício, e esse direito é considerado "adquirido" sob a égide da lei daquele momento.

O princípio da irretroatividade da lei é fundamental para a garantia da segurança jurídica e a proteção das expectativas legítimas dos cidadãos. Em linhas gerais, ele estabelece que uma lei nova não pode atingir fatos ou situações jurídicas ocorridas antes de sua entrada em vigor, ou seja, impede que leis posteriores venham a prejudicar direitos já adquiridos.

O
Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).
2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).”

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão. Leia-se:

Súmula 340.
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte
é aquela vigente na data do óbito do segurado
.

Assim sendo, considerando que o óbito do genitor ocorreu em 30 de maio de 1953, as leis a serem aplicadas devem ser as que estavam em vigência nessa data.

A
Lei Estadual nº 110/1948
disciplina a
concessão de pensão de montepio
aos dependentes de funcionários públicos do Estado do Pará, estabelecendo as bases contributivas, condições de elegibilidade, valor da pensão, procedimentos e direitos correlatos. Abaixo, sintetizo os dispositivos relevantes:

Art. 1º – Define como fim essencial da Caixa do Montepio a
concessão de pensão mensal aos beneficiários dos contribuintes falecidos
.

Art. 3º São contribuintes obrigatórios da Caixa do Montepio Estadual, na base de oito por cento (8%) sôbre os respectivos vencimentos, todos os funcionários públicos civis efetivos, bem assim os magistrados, os oficiais e os aspirantes a oficial da Polícia Militar do Estado.

Art. 4º São contribuintes facultativos da Caixa do Montepio Estadual, na mesma base fixada no artigo anterior:

a) o pessoal extranumerário do Estado;

b) os serventuários de justiça;

c) os que apenas exerçam cargos providos em comissão;

d) os interinos e os que exerçam, em substituição, cargos públicos e;

e)
as praças da Fôrça Policial do Estado.

Art. 5º A inscrição do contribuinte obrigatório decorrerá da posse no cargo ou função e a inscrição do contribuinte facultativo, far-se-á a seu requerimento, na forma do respectivo regulamento.

Art. 6º Todo contribuinte, obrigatório ou facultativo, deverá promover a inscrição dos seus beneficiários dentro dos primeiros 30 dias, após a inscrição, sob pena de ter suspensos os seus vencimentos, até que satisfaça essa obrigação.

Art. 8º
Por falecimento do funcionário que houver contribuído durante dois anos ou mais para a Caixa de Montepio, será concedida aos seus beneficiários,
devidamente inscritos em conformidade com as disposições próprias do regulamento,
uma pensão mensal, a partir da data em que ocorrer o óbito.

Art. 9º A pensão de que trata o artigo anterior será igual à metade dos vencimentos percebidos pelo contribuinte à data de sua morte, não podendo, porém, exceder aos limites fixados no parágrafo único do art. 7º.

Art. 10. Se o falecimento do contribuinte ocorrer antes de haver o mesmo completado dois anos de contribuição, seus beneficiários terão direito a uma pensão de valor correspondente a 50% sôbre a metade dos respectivos vencimentos, até o máximo de Cr$ 300,00 mensais na classe a), de Cr$ 500,00 na classe B.

A Lei nº 110/1948 deixa claro que o direito à pensão de montepio está condicionado à inscrição prévia do contribuinte e de seus beneficiários, além do cumprimento do tempo mínimo de contribuição (2 anos). Isso tem impacto direto na tese do IGEPREV no processo analisado, pois sustenta que a ausência de inscrição e de comprovação da dependência inviabiliza o benefício. No entanto, a validade dessa exigência deve ser ponderada à luz da Lei Estadual nº 207/1949, que trata da pensão militar e presume dependência dos filhos, além de considerar o direito à pensão como direito subjetivo, não limitado por formalidades administrativas como o prévio registro.

Acerca disso, vejamos o que dispõe a Lei Estadual nº 207/1949:

Art. 289.
A herança militar é constituída pela pensão de montepio
ou pelas pensões especiais.

Art. 290.
Os
oficiais e
praças
da ativa, da reserva e reformados,
contribuintes de montepio, deixarão a seus herdeiros, em caso de morte, uma pensão de montepio,
na forma da legislação respectiva.

Art. 360.
Considerar-se-ão da família do militar, o cônjuge, os filhos
e quaisquer pessoas que vivam a suas expensas e constem do seu assentamento individual.

A Lei Estadual nº 755/53, no parágrafo único do art. 13, dispõe que:

Parágrafo único. Em qualquer dos casos ou no de morte, quando houver dois ou mais beneficiários, a quota-parte, extinta reverterá em favor dos restantes.

Dos autos se verifica que as
o
utras duas filhas do de cujus recebiam o benefício de pensão por morte desde 17 de dezembro de 1954
,

sendo mantido o benefício de Alaíde de Matos Fonseca
e o de Alzira de Matos Fonseca findado com o seu falecimento, em 17 de março de 2005, conforme Demonstrativo de Folha de Pensão do IGEPREV, contido no ID nº 22845128 - Pág. 9.

Destaca-se, na hipótese, que ambas as outras filhas registradas pelo militar receberam a pensão por morte ao longo da vida, de modo que, não há como descartar a imprescindibilidade da citação da senhora Alaíde de Matos Fonseca.

Assim, entendo que assiste razão aos Apelantes, no ponto em que suscitam a preliminar de nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, conforme art. 114, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência pátria consolidou entendimento segundo o qual, nos casos em que a procedência do pedido pode implicar alteração da esfera jurídica de terceiros beneficiários de pensão, impõe-se a formação de litisconsórcio passivo necessário unitário, justamente para assegurar-lhes a ampla defesa. Reitere-se precedente paradigmático do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR . COMPANHEIRA DO FALECIDO. PRETENSÃO DE SER RECONHECIDA COMO BENEFICIÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E UNITÁRIO EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS BENEFICIÁRIAS. CONFIGURAÇÃO . REDUÇÃO PROPORCIONAL DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DA REPARTIÇÃO COM A AUTORA. NECESSIDADE DE DECISÃO UNIFORME. ANULAÇÃO DO PROCESSO DESDE A CONTESTAÇÃO. CITAÇÃO DAS LITISCONSORTES NECESSÁRIAS . 1. Ação de cobrança de pensão por morte, ajuizada em 7/6/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 25/5/2021 e concluso ao gabinete em 23/2/2022. 2. O propósito recursal é decidir se, na ação em que a autora pleiteia o reconhecimento de sua condição de beneficiária de pensão por morte, há litisconsórcio passivo necessário entre o administrador do plano de previdência complementar e as demais beneficiárias do falecido participante do plano . 3. São dois os fundamentos do litisconsórcio necessário: (I) a existência de específica determinação legal, em razão do juízo de conveniência formulado pelo legislador; ou (II) a incindibilidade das situações jurídicas de dois ou mais sujeitos (art. 114 do CPC/2015). O segundo fundamento refere-se aos casos de litisconsórcio passivo unitário, nos quais não é possível que um sujeito da relação jurídica suporte determinado efeito sem atingir todos os que dela participam . Precedentes. 4. Se faltar na relação processual algum outro legitimado indispensável, a sentença de mérito será nula se houver o dever de solução uniforme para todos que deveriam ter integrado o processo (litisconsórcio necessário unitário passivo) ou ineficaz em relação à parte que não foi citada (litisconsórcio necessário simples), conforme o art. 115, I e II, do CPC/2015 . 5. Na ação em que o autor requer a concessão do benefício de pensão por morte, há litisconsórcio passivo necessário e unitário entre o administrador do plano de previdência complementar e os demais beneficiários do falecido participante, considerando que a decisão de procedência atinge a esfera jurídica destes, prejudicando-os na medida em que acarreta a redução proporcional do valor a eles devido, diante da repartição do benefício previdenciário. 6. Hipótese em que (I) a autora recorrida (companheira do falecido) ajuizou ação requerendo o reconhecimento do seu direito de receber o benefício de pensão por morte, figurando no polo passivo apenas o administrador do plano de previdência complementar (recorrente); (II) o Tribunal de origem reconheceu a existência de outras duas beneficiárias (mãe e ex-esposa do falecido), mas afastou a configuração de litisconsórcio necessário; (III) todavia, considerando que a decisão de procedência prejudica as demais beneficiárias e há a necessidade de solução uniforme, está caracterizado o litisconsórcio passivo necessário e unitário entre o recorrente e as demais beneficiárias, devendo ser oportunizada também a estas a manifestação de resistência à pretensão autoral, com a sua citação . 7. Recurso especial conhecido e provido, para anular o processo a partir do oferecimento da contestação pelo recorrente, com o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda a citação das litisconsortes necessárias. (STJ - REsp: 1993030 SP 2021/0356206-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

No caso dos autos, restou comprovado que a pensão de montepio deixada por Abílio Soriano de Matos vem sendo regularmente paga a sua filha Alaíde de Matos Fonseca, razão pela qual a eventual procedência da demanda, ainda que parcialmente, implicará partilha do benefício e, por conseguinte, prejuízo direto à pensionista atual.

Assim sendo, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença por vício de formação da relação processual, devendo os autos retornar à instância de origem para que seja promovida a citação da litisconsorte necessária.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E CONCEDO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

E JULGO PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA,
determinando o retorno dos autos à origem para que seja promovida a citação da litisconsorte necessária, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 01/07/2025